Tribunal: TJMT
Processo: 1058814-02.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058814-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA ROCHA COELHO - CPF: 025.451.741-22 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1058814-02.2023.8.11.0001.

Origem: 4º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
JESSICA ROCHA COELHO
.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S/A
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – CRÉDITO CEDIDO -
PREEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO EM NOME DA AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 18 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 199703984, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O carácter restritivo de crédito do SISBACEN/SCR;

2)

A manutenção indevida do cadastramento – Dívida cedida à terceiro;

3)

A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega a manutenção indevida de seu nome no SRC -
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil pelo reclamado
, após a cessão do crédito à empresa Ativos S/A, cujo débito foi declarado inexistente nos autos sob nº
1071111-75.2022.8.11.0001
.

Da análise do documento anexado no id. 199703978, vê-se que o
Banco do Brasil S/A,
em
01/12/2021
, cedeu o crédito discutido nos autos à empresa
Ativos S/A
.

No entanto, em
08/2023
,
o
nome da autora permanecia inscrito no sistema do SCR
(id. 199703962),
mostrando-se indevida a manutenção do cadastramento.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – SÚMULA 385 STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A improcedência da demanda foi fundamentada na comprovação da relação jurídica. No entanto,
o débito foi cedido por meio de contrato de cessão a outra empresa.

Assim, a permanência da cobrança se mostra ilícita
.

No entanto, em que pese a manutenção do restritivo, o dano moral resta afastado pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1035117-80.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023) (grifei)

Consigno, por oportuno, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), que faz parte do SISBACEN, tem natureza de cadastro restritivo de crédito.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR)
.

1. O apelo nobre atendeu aos requisitos de admissibilidade, inclusive o de prequestionamento da matéria. Decisão agravada reconsiderada.

2. "
As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários
" (REsp 1099527 / MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial, mas reconhecendo que o SISBACEN constitui órgão de restrição ao crédito e que a instituição financeira possui legitimidade para realizar a exclusão da inscrição do nome da devedora no referido sistema.

4. Agravo regimental acolhido, mas sem alteração do resultado do julgamento do recurso especial.

(STJ - AgRg no REsp n. 877.525/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 9/12/2010.)

No caso, tenho que os danos morais não restaram caracterizados, uma vez que a recorrente, por ocasião da manutenção indevida do cadastramento (
01/12/2021
), já possuía outra anotação preexistente no SCR, realizada pelo
Banco Santander (Brasil) S/A
, em
07/2021
, conforme documento anexado no id. 199703962.

Logo,
não restando demonstrada a ilegalidade da
restrição preexistente
, nem que seja objeto de discussão judicial, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

apenas para declarar a inexistência do débito discutido nos autos
.

Ainda, determino que o reclamado proceda a exclusão do nome da parte autora do
SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil
, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024